Tribunal: STF
Processo: ARE 1447758
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INADIMPLEMENTO PELO ENTE ESTATAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARE Nº 638.195-RG/RS, TEMA Nº 450 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS EM RELAÇÃO AO SALDO COMPLEMENTAR DEVIDO, POR ULTRAPASSAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO POR MEIO DA SISTEMÁTICA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – IMPROCEDÊNCIA – DIREITO DO EXEQUENTE EM VER ATUALIZADO O SALDO REMANESCENTE DA RPV DURANTE O PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO – PROCESSAMENTO QUE APRESENTA ETAPAS ESPECÍFICAS QUE PODEM CULMINAR EM INADVERTIDO ATRASO PARA O PAGAMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 96/STF - LEADING CASE: RE Nº 579.431 E TEMA 450/STF - LEADING CASE: RE Nº 638.195) – PRECEDENTE DESTA CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA – DELIBERAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 14).



    2. O entendimento foi mantido em sede de embargos de declaração, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARANÁ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, CONSISTENTE NA NÃO APRECIAÇÃO DE TESE RECURSAL APRESENTADA - PERTINÊNCIA – NECESSÁRIO EXAME DA TESE OMISSA – PLEITO DE LIMITAÇÃO DO CRÉDITO COMPLEMENTAR PERSEGUIDO PELA PARTE EXEQUENTE – IMPERTINÊNCIA – MANOBRA PROCESSUAL QUE ENSEJARIA REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO AO EXEQUENTE – JUSTA ATUALIZAÇÃO DO VALOR – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 535, §3º, II, DO CPC - CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VEDA A EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO ADIMPLEMENTO INCORRETO DO PRIMEIRO RPV, SENDO VEDADO O FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA ADIMPLEMENTO EM DUAS FORMAS DISTINTAS, OU SEJA, PARTE POR RPV E PARTE POR PRECATÓRIO – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DIVERSO QUE BENEFICIARIA O ENTE FEDERATIVO POR SUA PRÓPRIA DESÍDIA – PRECEDENTE DESTA C. 7ª CÂMARA CÍVEL – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.” (e-doc. 18).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se contrariedade ao art. 100, caput, §§ 3º e 8º, da Constituição da República, ao argumento de que o saldo complementar a ser pago consiste em pagamento independente, não se podendo admitir a expedição de até duas novas requisições de pequeno valor conforme consta do aresto impugnado (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, peço vênias para reproduzir parcela da fundamentação deduzida pelo TJPR no acórdão dos embargos de declaração:



    “3. No mérito, sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis em hipótese de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a fim de sanar os vícios do decisum, seja por obrigação ex officio desta Corte ou pela requisição da parte. 



    Diante disso, razão assiste ao embargante com relação à alegada omissão da tese recursal apresentada no bojo do Agravo de Instrumento nº 0049204-60.2021.8.16.0000. Contudo, a tese recursal omissa não deve prevalecer, conforme se demonstra a seguir. 



    Isso porque, busca o ente federativo embargante a limitação do montante do crédito complementar perseguido pelo exequente à quantia de R$ 641, 38 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), consubstanciada na diferença entre o valor efetivamente pago e aquele definido para pagamento por meio de RPV, o que configuraria manobra processual que ensejaria redução do montante devido ao exequente. 



    Convém ressaltar que, atualizado o crédito até abril/2018 (Mov. 1.5 – autos originários), expediu-se a RPV em 28 /05/2019 (Mov. 37.1). Ou seja, houve extrapolação do prazo legal de 60 (sessenta) dias para pagamento da RPV, insculpido no artigo 535, II, §3º, do CPC. 



    Além disso, fato é que a Constituição Federal não veda a expedição de precatório ou RPV complementar para pagamento de diferença decorrente do adimplemento incorreto do primeiro RPV, sendo vedado o fracionamento da execução para adimplemento em duas formas distintas, ou seja, parte do valor do meio de precatório e parte do valor através de RPV. 



    Assim, plenamente admissível a expedição de RPV complementar para pagamento da diferença a ser apurada, eis que há incidência de juros moratórios em razão do adimplemento irregular do próprio ente federativo. Logo, como o valor da complementação é parte daquele que deveria ter sido pago na primeira RPV, plenamente possível a expedição de RPV complementar, quando a importância executada não ultrapassar o limite legal de 60 (sessenta) salários-mínimos. 



    Aplicar entendimento diverso, da forma como requerido pelo embargante, importaria em beneficiá-lo pela própria desídia. Ressalte-se que a renúncia do crédito excedente do valor do RPV não implica em afastamento da atualização do crédito, eis que não se está executando nova importância não abrangida pelo RPV originário, mas mera atualização e juros moratórios do valor inicial executado, o que, conforme exposto, é cristalinamente constitucional e legal.” (e-doc. 18; grifos acrescidos).



    5. Como se nota, o valor total atingido pelas requisições apontadas decorre da própria demora no ente público em quitar sua obrigação de pagamento, estando o acórdão em linha com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no ARE nº 638.195-RG/RS, Tema RG nº 450, de relatoria do e. Min. Joaquim Barbosa, no qual lançada a tese de que “é devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV e sua expedição para pagamento”. 



    6. Na esteira do paradigma, faço alusão aos seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de expedição de novo precatório ou RPV para correção de erro ou inexatidão aritmética dos cálculos. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 420827-AgR/PR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2015, p. 25/6/2015).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” 



    (ARE nº 1325270-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/3/2022).



    7. A propósito, o fundamento atinente à inadimplência do ente público para a requisição combatida não foi objeto de impugnação específica na peça recursal, a atrair a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º, do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator